Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-59.2017.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE EXTINGUIU O FEITO EM CURSO NO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, que acolheu a preliminar suscitada pelo Distrito Federal para determinar a extinção do processo em curso na instância a quo (n.o 0713015-82.2017.8.07.0016), dada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para seu processamento e julgamento.
3. Nos autos de no 0713015-82.2017.8.07.0016, distribuídos ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, a autoral narrou que ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde e aderiu ao movimento grevista visando o atendimento de reivindicação relacionada a matéria de cunho remuneratório (incorporação da GATA). Segundo o relato contido na petição inicial, o TJDFT determinou o retorno imediato da categoria profissional ao exercício das atividades, considerando sua essencialidade.
4. Com o propósito de obstar eventuais descontos em seu contracheque atinente aos dias não trabalhados pela adesão à greve, a demandante pretendeu a condenação do Distrito Federal na obrigação de não efetivar qualquer desconto em sua remuneração.
5. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento em face da decisão prolatada no bojo do feito de n.o 0713015-82.2017.8.07.0016, por força da qual restou parcialmente deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de impedir que o agravante efetive qualquer desconto na remuneração da agravada, em razão de faltas ao trabalho apuradas quando da adesão dela a movimento grevista. Suscitou, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais Fazendários para o exame da lide.
6. O RITJDFT (art. 21, VI) define a competência originária das Câmaras Cíveis para o processo e julgamento das “ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista.
7. Portanto, a declaração de legalidade ou ilegalidade da greve, bem como exame da possibilidade ou não do “corte do ponto” dos servidores que a ela aderiram, direito de compensação dos dias não trabalhados e outras tratativas daí derivadas, devem ser objeto do mérito da demanda de competência da Câmara Cível (No caso dos autos: Dissídio Coletivo n.o 2016.00.2.048267-0, que tramitou na 1a Câmara Cível do TJDFT). Nesse sentido: Acórdão 1051198, 07060443220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2017, publicado no DJE: 6/10/2017.
8. Assim, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não podem exercer a competência reservada a órgão colegiado do Tribunal de Justiça (Câmara Cível).
9. Com tais fundamentos, não merece reparo a decisão que acolheu a preliminar suscitada pelo Distrito Federal para determinar a extinção do processo em curso na instância a quo (n.o 0713015-82.2017.8.07.0016), dada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para seu processamento e julgamento, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas e honorários advocatícios.